Tribunal: TJMT
Processo: 1018057-60.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018057-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.480.390/0001-94 (APELADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS DE EX-INQUILINO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FORMAL E DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por autarquia municipal contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos relativos ao consumo de água em imóvel comercial, determinou a religação do serviço e fixou indenização por danos morais em favor da proprietária.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a proprietária do imóvel pode ser responsabilizada por débitos de consumo de água gerados por ex-inquilino; e (ii) saber se a recusa na transferência de titularidade e religação do serviço enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do eg. STJ reconhece que a obrigação pelo pagamento dos serviços públicos de fornecimento de água é de natureza pessoal, devendo recair sobre o real usuário do serviço, não podendo ser transferida à proprietária do imóvel sem que tenha havido efetivo consumo por ela.

4.

Ausente nos autos comprovação de comunicação formal à autarquia da retomada da posse e da solicitação de alteração de titularidade, bem como inexistente prova de abalo à imagem da pessoa jurídica, não se configuram os pressupostos autorizadores do dano moral.

5. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível do proprietário do imóvel o débito relativo ao consumo de água gerado por inquilino inadimplente, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. 2. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à sua reputação comercial ou imagem, o que não se presume nem decorre automaticamente da negativa de alteração de titularidade e de religação do serviço público essencial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.979.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.675.711/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – DAE/VG contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer” (Número: 1018057-60.2023.8.11.0002), ajuizada por CMO – CENTRO MATO-GROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA., julgou procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade de débitos relativos aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro a março de 2023, referentes ao imóvel comercial situado na Avenida Castelo Branco, n. 777, Bairro Centro Sul, em Várzea Grande, determinando a religação do fornecimento de água e condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. id. nº 309832443)

O apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço público, uma vez que a negativa de alteração de titularidade e de religação da unidade consumidora decorreu de procedimento administrativo legítimo, pautado em normas de prevenção à inadimplência, e que não houve comprovação de encerramento formal do contrato anterior pelo inquilino responsável pelos débitos. Defende a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano, bem como a ausência de qualquer ato abusivo ou arbitrário que pudesse justificar indenização por dano moral. Alega, ainda, que a relação entre locador e locatário não produz efeitos automáticos perante a administração pública, sendo indispensável a formalização da alteração cadastral para regularizar a titularidade.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pleiteia, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais, invocando a isenção prevista na Lei Estadual nº 7.603/2001 às autarquias municipais, e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, alternativamente, a redução do percentual fixado, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC (cf. id. n° 309832443).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 309832445).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da proprietária do imóvel pelos débitos de consumo de água gerados durante o período em que o bem estava locado a terceiro, bem como à possibilidade de condicionar a transferência de titularidade e o restabelecimento do serviço ao pagamento desses débitos.

Conforme se depreende dos autos, a empresa apelada é proprietária de imóvel comercial localizado na Avenida Castelo Branco, n° 777, Bairro Centro Sul, em Várzea Grande/MT, o qual estava locado para a empresa Faculdade de Cultura Inovação e Ciência Ltda (FACIC), anteriormente denominada Brilhar Formação Educacional.

Em razão do inadimplemento contratual do inquilino, a apelada ajuizou ação de despejo e, após retomar a posse do imóvel em março de 2023, alega ter comparecido à sede da autarquia apelante para solicitar a alteração da titularidade da unidade consumidora para seu nome, o que teria sido negado em razão da existência de débitos do ex-inquilino referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro a março de 2023, no valor total de R$ 2.737,41 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

Pois bem.

O recurso merece parcial provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a obrigação pelo pagamento das contas de consumo de água possui natureza pessoal (
propter personam
) e não real (
propter rem
), sendo a responsável aquela que efetivamente utilizou o serviço, não podendo ser transferida à proprietária do imóvel quando não foi a beneficiária do serviço.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO HIDRÔMETRO VINCULADO A DUAS LOJAS DISTINTAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. CONDUTA IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA. TENTATIVA DE IMPUTAR AOS CONSUMIDORES DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. DÍVIDA PROPTER REM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel.

Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para reavaliar o valor arbitrado a título de dano moral, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 27/6/2022.)

Assim, não há como responsabilizar a proprietária do imóvel por débitos gerados durante o período em que o bem estava locado, quando o serviço foi efetivamente utilizado pelo inquilino.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos em relação à empresa apelada e determinar o restabelecimento do serviço de água no imóvel.

Contudo, no que tange aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma por dois fundamentos principais.

Primeiro, não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha efetivamente realizado comunicação formal à concessionária sobre a retomada do imóvel e solicitação de transferência de titularidade após o despejo do inquilino.

Embora a parte autora alegue na petição inicial que "
compareceu até a sede da empresa Reclamada no dia 21/03/2023
" (cf. id. n° 309832406, p. 2), não há nos autos qualquer documento que comprove essa comunicação formal, como protocolo de atendimento, requerimento escrito ou qualquer outro meio de prova que demonstre a tentativa de transferência de titularidade após a retomada do imóvel.

O documento juntado como "
Doc. 08 - Comparecimento à Reclamada
" (cf. id. n° 309832414) trata-se apenas de um extrato de débitos emitido pela própria autarquia, sem qualquer indicação de que tenha sido obtido mediante solicitação formal de transferência de titularidade, com registro de protocolo e a respectiva negativa.

Segundo, e mais importante, tratando-se de pessoa jurídica, a configuração do dano moral exige a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação e imagem perante o mercado, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a negativa de transferência de titularidade e religação do serviço de água tenha causado abalo à reputação comercial da empresa autora, perda de credibilidade perante fornecedores ou parceiras comerciais, ou qualquer outro prejuízo à sua honra objetiva.

A mera impossibilidade temporária de utilização do imóvel em razão da falta de fornecimento de água, embora possa causar transtornos operacionais, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral à pessoa jurídica, especialmente quando não há comprovação de que tal situação tenha repercutido negativamente na sua imagem perante o mercado.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.

2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.

3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Assim, embora seja indevida a cobrança dos débitos do ex-inquilino da proprietária do imóvel, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica seria necessária a comprovação de que a negativa de transferência de titularidade e religação do serviço causou efetivo abalo à honra objetiva da empresa, à sua reputação e imagem perante o mercado.

Como não foi demonstrado no caso concreto, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto à alegação de impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais, assiste razão à apelante, uma vez que a autarquia municipal é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Por fim, considerando o provimento parcial do recurso, com a improcedência do pedido de danos morais, reconheço a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

A propósito:

“Consoante entendimento do STJ, "a improcedência de parte dos pedidos autorais (compensação por danos morais) não caracteriza decaimento mínimo e justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1771794/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/7/2019, DJe 2/8/2019).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a condenação da autarquia apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados entre as partes na proporção de 50% para cada uma, observada a isenção legal quanto às custas em favor da autarquia municipal, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025